Tribunal: STF
Processo: ARE 928162
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. DIAGNÓSTICO ERRÔNEO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO ADOTADO PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A petição de agravo não impugnou o fundamento adotado pela decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. O dispositivo constitucional, apontado no recurso extraordinário como violado, não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. A solução da controvérsia demanda nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.